Tribunal: STF
Processo: Rcl 61172
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. TEMA RG Nº 810. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. TEMA RG Nº 1.170. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Vera Lucia Marcon Taffarel, em desfavor de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e pela Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, no Processo nº 5025050-62.2022.4.04.7100, que teriam inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A parte reclamante observa, inicialmente, que o caso em debate trata de matéria sobrestada pelo Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, na qual se busca analisar a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE nº 870.947-RG/SE, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
 
    3. Narra que, na origem, ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSS. Noticia que o Juízo da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS julgou procedente o pedido da inicial, para reconhecer e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.
 
    4. Ressalta que, em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, ficou determinada a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, ou seja, mediante incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança.
 
    5. Informa que foram apresentados cálculos para cumprimento da sentença e que, como o Tema RG nº 810 ainda não havia transitado em julgado, foi aplicada a TR como índice de correção monetária.
 
    6. Relata que, com o julgamento definitivo do Tema RG nº 810 e diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, o qual não houve modulação de efeitos, pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado no referido paradigma. 
 
    7. Salienta que o Juízo de piso indeferiu o pedido de execução complementar, momento em que impetrou mandado de segurança, o qual teve a ordem negada, sob o entendimento de que o processo estava acobertado pelo instituto da coisa julgada.
 
    8. Diz da interposição do recurso extraordinário, o qual não foi admitido. Menciona ter apresentado o respectivo agravo interno, sendo negado o seu seguimento, pelo mesmo motivo das razões recursais, quais sejam, que essas estariam dissociadas dos fundamentos de indeferimento do mandamus.
 
    9. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao manter os critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, para fins de atualização dos valores, visivelmente confronta com o decidido no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E, sem modulação de efeitos.
 
    10. Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito, até ulterior julgamento do Tema RG nº 1.170. Pede a concessão de liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados a este STF para que seja realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.
 
    11. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul e a decisão da Presidência das Turmas Recursais, determinando o regular processamento do recurso extraordinário. Alternativamente, requer que esta Suprema Corte afaste a aplicação do índice de correção monetária aplicado ao caso concreto (TR), em razão de sua inconstitucionalidade, atualizando monetariamente as diferenças deferidas pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora. Pleiteia o benefício da gratuidade da justiça.
 
    12. O Tribunal reclamado prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 19).
 
    13. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado (e-doc. 22):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO RE Nº 1.317.982 (TEMA 1.170): SOBRESTAMENTO. 
- Parecer pela parcial procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo, até que sobrevenha decisão dessa Colenda Corte Suprema no Recurso Extraordinário nº 1.317.982 (Tema 1.170).”
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    14. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
    15. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    16. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    17. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    18. No presente caso, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o decidido no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral).
 
    19. No caso em tela, a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul concedeu a segurança impetrada pelo INSS, contra decisão pela qual se deferiu o pleito de execução complementar da parte ora reclamante, com base na decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema RG nº 810, à luz do respeito à coisa julgada, uma vez que o trânsito em julgado do título judicial exequendo ocorreu em data anterior ao julgamento definitivo do paradigma (e-doc. 4, p. 55-57).
 
    20. Interposto recurso extraordinário, a esse foi negado seguimento, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil (e-doc. 4, p. 118). Posteriormente, o Juízo reclamado negou provimento ao respectivo agravo interno, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 169-170; grifos e destaques do original):
 
“VOTO 
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora do processo originário contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que visava a garantir o pagamento de diferenças relativas ao índice de correção monetária aplicável à condenação, com fundamento na decisão firmada pelo STF no julgamento do Tema nº 810 de repercussão geral. 
Sustenta que o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, admitindo-se a aplicação da tese inclusive a processos já transitados em julgado, por versar sobre consectários da condenação. Postula a suspensão do feito até o julgamento do Tema nº 1170 pelo STF. 
Decido. 
Não assiste razão à agravante. 
Da análise do entendimento adotado por esta Turma Recursal ao conceder a segurança requerida pelo INSS, extrai-se a conclusão de que a manutenção da decisão impetrada significaria conceder efeito rescisório à sentença transitada em julgado, o que é incompatível com o procedimento dos juizados especiais 
E, a despeito dos argumentos da parte agravante quanto à aplicabilidade automática dos entendimento firmado no Tema nº 810 a processos transitados em julgado, verifico que, no julgamento do Tema nº 733, o STF não reconheceu tal eficácia às decisões que declaram inconstitucionalidade de preceito normativo, ressaltando a necessidade de interposição de recurso ou propositura ação rescisória para reforma ou desfazimento de decisão proferida anteriormente em sentido contrário. 
Assim, não vislumbro razões para a modificação da decisão da Presidência das Turmas que, aplicando o julgado do STF quanto ao Tema nº 733, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
Quanto à pretensão de sobrestamento pelo Tema nº 1170, anoto que não há, até o presente momento, comando de suspensão dos processos relacionados que tramitem em âmbito nacional pela Corte Superior, devendo, pois, ser dado prosseguimento ao feito. Pelo contrário, em recente decisão, publicada em 22/02/2023, o Ministro Relator Nunes Marques rejeitou o pedido de determinação de suspensão dos processos correlatos, formulado no âmbito do paradigma RE 1.317.982 (...)
(...)
Deve, portanto, ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso, não merecendo acolhida a irresignação apresentada pela agravante. 
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo.”
 
    21. Nesse cenário, e a partir da análise detida dos autos, verifica-se que, após o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, a ora reclamante requereu, em 17/12/2021, a execução complementar dos valores que entendia devidos, decorrentes da diferença da correção monetária, uma vez que aplicado o IPCA-E em substituição à TR (e-doc. 3, p. 351). O Juízo da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS deferiu o pedido (e-doc. 3, p. 355-357).

    22. Releva notar, no entanto, que houve o cumprimento da sentença, com a expedição e pagamento dos competentes requisitórios (e-doc. 3, p. 317). Em consequência, o processo estava arquivado, com a respectiva baixa em 31/05/2016 (e-doc. 3, p. 321).

    23. Desse modo, tenho como acertada a decisão da Turma Recursal do Rio Grande do Sul. Neste caso, prevalecem os efeitos da coisa julgada, ante a satisfação da determinação contida no título executivo judicial, inclusive com decisão transitada em julgado. Nesse mesmo sentido, cito a Rcl nº 60.400/RS, de minha relatoria, j. 29/12/2023, p. 08/01/2024.

    24. Situação distinta é aquela objeto do Tema RG nº 1.170, com decisão proferida no RE nº 1.317.982-RG/ES, quando, diante de juízo negativo de retratação na origem, mantém-se a condenação da Fazenda Pública em índice de correção monetária distinto daquele que o Pretório Excelso definiu no julgamento do Tema RG nº 810. Esta a ementa do mencionado julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(RE nº 1.317.982-RG/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 23/09/2021, p. 27/10/2021).

    25. Desse modo, a distinção entre o acórdão questionado e o mencionado paradigma afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.
1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.
2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância.
3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

    26. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator